Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-06.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002506-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGNALDO ANGELI - CPF: 395.307.011-87 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), SILVANA DOMARADZKI MARTINS - CPF: 037.792.471-78 (APELANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO - PRETENSÃO DOS AUTORES EM SEREM INDENIZADOS PELA TERRA NUA AO ARGUMENTO DE QUE EXERCEM POSSE SOBRE A MESMA – BEM PÚBLICO -
IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO
–
INDENIZAÇÃO CABÍVEL APENAS EM RELAÇÃO AS BENFEITORIAS
–
IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA TERRA NUA PERTENCENTE A ENTE PÚBLICO
-

IMÓVEL
OCUPADO PRECARIAMENTE PELOS AUTORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a desapropriação de bem indiscutivelmente público, pertencente à União, não há falar em indenização pelo valor da terra nua ao particular que ocupava o imóvel precariamente,
cabendo apenas indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel que, no caso,
já foi objeto de indenização aos Autores/Apelantes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002506-06-2020

APELANTE:
AGNALDO ANGELI E OUTROS

APELADA:
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Agnaldo Angeli e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização ajuizada pelos Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que
eram legítimos possuidores do imóvel rural denominado "Ilha Paraíso", com área de 84,92 hectares, onde mantinham a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho).

Asseveram que a posse da ilha era exercida pelos Apelantes desde o ano de 1986, conforme vasto conjunto probatório acostado aos autos, sendo que em

razão da construção da Usina Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop) pela Apelada, os Apelantes foram compelidos a negociar a desapropriação de seu imóvel.

Sustentam que após diversas rodadas de negociação, a Apelada apresentou uma proposta de indenização no valor total de R$ 915.340,00,00 (novecentos e quinze mil trezentos e quarenta reais).

Ressaltam que,
conforme expressamente alegado,
a indenização proposta e, posteriormente paga, não incluiu o valor da terra nua
, sob o argumento de que a ilha "trata-se de patrimônio da União, conforme Artigo 20 da Constituição Federal".

Verberam que d
iante da recusa da Apelada em indenizar a terra nua, e em uma situação de vulnerabilidade econômica e social, os Apelantes
foram forçados a assinar a escritura pública nos termos fixados pela Apelada
, sem a devida compensação pela terra nua, de forma que
buscam no presente Feito a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 700.505,08 (setecentos mil quinhentos e cinco reais e oito centavos)
, referente ao valor da terra nua, com base em um parâmetro de avaliação de R$ 8.249,00 (oito mil duzentos e quarenta e nove reais), por hectare, extraído de uma ação de desapropriação similar na região.

Afirmam que o Juízo fundamentou
a improcedência da demanda no fato de que os Apelantes declararam no aludido documento que exerciam a posse da área, sem possuir o domínio ou direito de propriedade em relação à terra nua, conforme se depreende do id n.º 52445497", e que, portanto,
reconhecendo a ausência quanto ao direito de indenização com base nos direitos de propriedade, no entanto,

a tese dos Apelante não consiste na indenização pela propriedade, mas pela perda da posse, cujo direito é autônomo
.

Asseveram que exerceram a posse mansa e pacífica da "Ilha Paraíso" desde 1986, ou seja, por mais de 30 anos, conforme comprovado nos autos, sendo que essa posse, com valor econômico e social, foi compulsoriamente retirada pela Apelada.

Alegam coação e vício de consentimento quando da assinatura da escritura,
acrescentando que são pessoas simples e hipossuficiêntes frente à Apelada que possui experiente para conduzir negociações em seu favor.

Alegam que a proposta de desapropriação da Apelada, ao excluir o valor da terra nua sob o argumento de que se tratava de patrimônio da União, deixou os Apelantes sem outra alternativa a não ser aceitar a proposta
, haja vista que haviam perdido sua única fonte de renda e, caso fossem questionar seus direitos pelo via judicial, passariam por diversas dificuldades financeiras, além daquelas enfrentadas com a desapropriação, sendo que referida situação configura uma verdadeira coação moral, ainda que não física.

Asseveram que
o vício reside na ausência de liberdade real de escolha dos Apelantes, em razão da postura da Apelada, argumentando, ainda, que a Apelada, em sua contestação
,

sustentou que a "Ilha Paraíso" é bem da União (Art. 20 da CF) e Área de Preservação Permanente (APP), sendo a posse dos Apelantes mera detenção, insuscetível de indenização pela terra nua.

Sustentam que buscam indenização pela posse

sobre a terra nua que é distinta da propriedade
, ou seja pretendem

buscam justa compensação pelo valor econômico da posse, cuja indenização alegam ser

tendo em vista a longa duração da posse (desde 1986), a boa-fé, a produtividade do imóvel e as circunstâncias de coação na assinatura do termo, de modo que o afastamento dessa pretensão demonstra injusta.
Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito dos Recorrentes à indenização pelo valor da terra nua
, tendo em vista vício de consentimento, assegurando aos mesmos o direito à indenização pelo valor pleiteado.

Nas
contrarrazões
a Apelada afirma que o recurso não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

Alega que não há comprovação no caso de ocorrência de vício de consentimento
, acrescentando que os Apelantes declararam, expressamente, que detinham a posse mansa e pacífica de 89,2743 hectares de imóvel denominado Ilha Peixeirinha,
estando cientes de que a terra nua do imóvel é de domínio público, não gerando indenização, dando-se por satisfeitos para nada mais reclamar ante o recebimento da indenização de R$ 930.340,00
.

Assevera os Apelantes, apesar de ilicitamente ocuparam bem público, foram indenizados pela Apelada, e concordaram, expressamente, com o valor indenizatório,

comprometendo-se a nada mais reclamar
, de modo que não podem agora reclamar o recebimento de complemento de indenização (valor adicional de terra nua),

Afirma que os Apelantes mantinham uma atividade comercial de pousada sobre o bem público
e, por conta disso, foi lavrada
Escritura Pública de Indenização de Atividade Comercial em 10/04/2018, na qual a Apelada indenizou-os em mais R$ 234.771,00, sendo R$ 156.771,00 referentes ao fundo de comércio e R$ 78.000,00
pela interrupção temporária da atividade e que,

contrariamente ao alegado, não há dúvida que os Apelantes cederam
de forma consentida a sua posse precária de imóvel público (detenção), mediante indenização prevista em escritura pública
, estando sempre cientes de que se tratava de terreno de domínio público (União), dando plena quitação à Apelada.

Sustenta que embora seja vedado aos Apelantes pleitear nova indenização, certo é que também não procede a alegação de que teria algum direito adicional a ser indenizado pela terra nua, acrescentando que
o imóvel ocupado pelos Apelantes era de propriedade da União e formado por Área de Preservação Permanente (APP), e sem qualquer tipo de autorização para a sua ocupação
e que

tratando-se de rio federal, as ilhas nele presentes pertencem à União, afastando a pretensão dos Apelantes, conforme art. 20 da Constituição Federal.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que a pretensão ao não conhecimento do recurso por falta de recolhimento do preparo no prazo legal suscitado pela Apelada não prospera.

Com efeito, os Apelantes pleitearam os benefícios da justiça gratuita, valendo ressaltar que pode ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que em tal situação foi determinada a intimação para comprovar a hipossuficiência financeira, sendo que, no entanto, referido benefício foi indeferido,
sendo determinado o recolhimento do preparo, cujo pagamento foi juntado aos autos no ID 318936871
.

No mais, cumpre verificar se diante da desapropriação de imóvel pertencente à união ocupado pelos Autores/Apelantes estes tem direito à indenização pelo valor da terra nua como pretendem
.

Ressai dos Autos que os Apelantes

ocupavam o imóvel

denominado "Ilha Paraíso", com área de 84,92 hectares, onde mantinham a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho)". Sustentam os Apelantes que exerciam a posse desde o ano de 1986, no qual exerciam atividade econômica.

Relatam que em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop) pela Apelada foram compelidos a negociar a desapropriação de seu imóvel e que após diversas rodadas de negociação, a Apelada apresentou uma proposta de indenização no valor total de R$ 915.340,00, (novecentos e quinze mil trezentos e quarenta reais),

porém, não foi incluído o valor da terra nua.

A Apelada sustenta que o imóvel pertencia à União e estava ocupado precariamente pelos Apelantes

que cederam a posse precária à mesma
, tendo realizado pagamento da indenização correspondente ao valor retro mencionado,

além do pagamento de mais R$ 234.771,00, sendo R$ 156.771,00 referentes ao fundo de comércio e R$ 78.000,00 pela interrupção temporária da atividade,
e que os Apelantes não tem direito a indenização pela terra nua,
haja visto que esta pertence a união.

Ressai dos Autos que a Apelada firmou contrato de Concessão de Bem Público com a União para geração de energia elétrica situação que levou à necessidade desapropriação do imóvel em que os Apelantes ocupavam e exerciam atividade comercial, uma vez que instalada no local a denominada a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho)".

Verifica-se que as part6es firmaram Escritura Pública de Compra e Venda de Benfeitorias e Cessão de Direitos Sobre a Terra (ID 312124374),

na qual consta, expressamente,
que as partes reconhecem que a terra nua do imóvel é de domínio público.

Verifica-se que os vendedores/Cedentes ora Apelantes concordaram em Receber pelos valor das benfeitorias existentes no imóvel e declaram de forma expressa que ocupam o imóvel de forma precária,
não possuindo eles vendedores/Cedentes, qualquer domínio ou direito de propriedade sobre a terra nua, motivo pelo qual, reconhece que não tem direito ao recebimento de nenhum valor a tal título.

Verifica-se que pelas benfeitorias existentes no imóvel a Apelada pagou o montante de R$ 940.340 (novecentos e quarenta mil trezentos e quarenta reais), sendo que os vendedores/cedentes expressamente reconhecem que: “
No preço total desta escritura está incluído o ressarcimento de todo e qualquer direito inerente ao imóvel em transferência, incluindo, sem a isto se limitar, o exercício da posse propriamente dito, casa de moradia cobertura, barracões, edícula, cercas e demais benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas (...) desde já reconhecendo os VENDEDORES/CEDENTES, que nada mais tem a reclamar seja a que título seja indenização por danos emergentes, lucro cessante,
danos morais etc (...)”

Diante desse quadro, pelo que se constata os Autores/Apelantes apesar de pretender indenização pela terra nua ao argumento de que exerciam posse sobre a área,

o fato é que desde o início tinham conhecimento de que se tratada de bem pertencente à União,
tanto assim que reconhecem tal fato,

bem como que sobre a área exerciam posse precária.

Ademais, pelas benfeitorias existentes no imóvel foram indenizados após negociações com a Apelada e

reconhece do expressamente que nada mais tinham a reclamar a título de indenização,

conforme retro mencionado.

Diante do quadro retratado nos Autos, não se evidencia plausível a pretensão deduzida pelos Recorrentes, pois, como visto, o imóvel é uma ilha pertencente à União, sendo evidente que a despeito de afirmarem que exerciam posse sobre a área em questão, na realidade apenas ocupavam a área de forma precária e exploravam atividade comercial sobre a qual foram indenizados em decorrência da desapropriação.

Com efeito, tratando-se de desapropriação de terra pertencente à União,
o possuidor não tem direito à indenização pela terra nua
,
mas pode ser indenizado pelas benfeitorias realizadas de boa-fé situação retratada no caso em análise
, valendo ressaltar que
não há indenização da terra nua porque é um bem público,
pertencente à União,
e bens públicos são inalienáveis
(não podem ser transferidos para particulares).

O particular não tem a propriedade da terra, apenas a posse,
que é uma situação precária
e não gera direito à indenização pelo valor do terreno em si.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF),
não cabe indenização pela terra nua quando a área desapropriada já pertencia à União, sendo passível de indenização no entanto pelas benfeitorias que no caso já foram pagas pela Apelada,
sendo certo que o direito à indenização pelas benfeitorias é uma forma de evitar o enriquecimento ilícito do poder público em detrimento do possuidor, que investiu no imóvel acreditando, de boa-fé, que tinha direito sobre ela.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE/DETENÇÃO. PERMISSÃO DE USO. PRESCRIÇÃO. RESERVA INDÍGENA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. DECRETO 20.910/1932.

1. Hipótese em que os particulares promovem ação de indenização por desapropriação indireta, buscando compensação pela perda da posse e do domínio de imóvel, da cobertura florística e das benfeitorias localizados em terra considerada indígena (Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, nos termos do Decreto 91.416/1985).

(...)

7. A seguir, trechos do acórdão, em que fica claro o reconhecimento da indenização apenas pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé (1.869 – grifamos): 'Entendeu o Julgador ser devida “a indenização das benfeitorias úteis e necessárias autorizadas pelo poder concedente, na exata medida em que a ocupação, lastreada em 'permissões de uso', operou-se de boa-fé, nos termos do Código Civil (antigo, então em vigor), artigos 490 e 516, em liame como art. 98, parágrafo único, do Decreto-lei 9.760/46'. 8. Nem poderia ser diferente, pois
o art. 231, § 2º, da CF determina expressamente a nulidade e a extinção de todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, sem qualquer direito a indenização ou a ação contra a União, exceto "quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé" (grifei). 9.
Não se trata, portanto, de direito real, prescritível em 20 anos, mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias decorrentes de ocupaçãode boa-fé (não há sequer posse, já que o imóvel é inquestionavelmente público).
10. A jurisprudência do STJ, que adota o prazo vintenário às desapropriações indiretas, refere-se à perda do domínio sobre o imóvel por conta da afetação do bem ao uso público. No máximo poder-se-ia arguir que o mesmo entendimento se estende à perda da posse. 11. No caso dos autos, repito, a indenização reconhecida pelo TRF
não é pela perda do domínio ou da posse, mas sim pelas "benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé" (art. 231, § 2º, da CF). (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.356.723 - RO (2012/0041706-3) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN).

Com efeito,
apesar de os Apelantes sustentar

a existência de “posse” no entanto, uma vez que o domínio do imóvel no caso é indiscutivelmente público
, revela-se, hipótese de mera detenção precária, não havendo falar em indenização pela terra nua

como buscam os Apelantes.

Cumpre ressaltar, ainda, a alegação de coação

para assinar a Escritura Pública de Compra e Venda de Benfeitorias e Cessão de Direitos Sobre a Terra, não prospera tendo em vista que não se verifica comprovação quanto a tal questionamento, ademais
, os próprios Apelantes afirmam que
após diversas rodadas de negociações
firmaram referido documento, não se demonstrando a plausibilidade de tais alegações no sentido de que há vício de consentimento no presente caso.

Ademais referido documento foi firmado por pessoas maiores, capazes e com entendimento do homem médio, cabendo ressaltar que o alegado vício de consentimento não resta comprovado
e vício do consentimento não se presume
deve estar devidamente comprovado, situação que não se verifica.

Diante dessas considerações, não há como acolher a tese recursal já que não assiste razão aos Apelantes quanto a pretensão à indenização pleiteada de forma que em face da fundamentação retro-mencionada,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025